Tribunal: TJDFT
Processo: 0732564-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. IMPUTAÇÃO DO PAGAMENTO. RENÚNCIA TÁCITA. REDISCUSSÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão proferida em cumprimento provisório de sentença, a qual direcionou saldo judicial ao abatimento de débito executado em processo conexo, com fundamento em manifestação específica do devedor. No recurso, o embargante alega omissões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) definir se o acórdão incorre em omissão quanto aos fundamentos relacionados à identificação da dívida mais onerosa; e ii) estabelecer se o acórdão deixou de enfrentar alegação referente à existência de penhora em processo conexo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O requisito de admissibilidade dos embargos de declaração exige demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. O acórdão examina todos os pontos essenciais e apresenta fundamentação suficiente para a conclusão adotada.
4. O voto ressalta que o embargante se manifestou expressamente para que o saldo fosse direcionado ao pagamento da dívida executada no processo conexo, caracterizando renúncia tácita ao direito de imputação legal do pagamento previsto no art. 355 do Código Civil.
5. A alegação de existência de penhora em processo conexo não configura omissão, pois não altera o fundamento central da decisão, baseado na manifestação do devedor e na renúncia tácita à imputação legal.
6. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão de matéria já julgada, nem para obtenção de efeitos infringentes, salvo nas hipóteses previstas em lei.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração desprovidos.
Teses de julgamento: “1. A renúncia tácita ao direito de imputação legal do pagamento ocorre quando o devedor indica expressamente o débito ao qual pretende ver destinado o saldo judicial.” 2. A ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC impede o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, art. 489, § 1o, art. 523, § 1o, art. 805; Código Civil, art. 355.